Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706411-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRO RICARDO CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por CIRO RICARDO CARDOSO em face do BANCO BRADESCO S/A. O Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença no ID 77348584 julgando improcedente a ação. Transcrevo-a: A parte embargante opôs embargos à execução. Intimada, a parte embargada apresentou impugnação no id. 196666297. A parte autora se manifestou no id. 198386384. Deferida a prova pericial (id. 219114733), a parte embargante não arcou com os honorários. Os autos vieram conclusos para sentença. É a suma do necessário. Decido. O art. 783 do CPC determina que a execução de título executivo, este deve conter os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. O termo de confissão de dívida firmado pelas partes e por duas testemunhas constitui documento certo, líquido e exigível, apto a aparelhar a ação de execução pelo valor discriminado na planilha que instruiu a ação principal, não havendo que se falar em inexequibilidade do título. In casu, o valor da dívida, encontra-se perfeitamente quantificado no título executivo, não se podendo falar em obrigação ilíquida, além do que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil. Presentes, portanto, não há que se falar em inexequibilidade do título. No mais, tratando-se de uma relação de direito privado, livremente pactuada pelas partes, as quais tinham plena ciência de seus direitos e obrigações, não compete ao Poder Judiciário intervir nesta relação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual somente pode ser relativizado ou mesmo anulado em situações específicas - como, por exemplo, vícios de consentimento, resolução por onerosidade excessiva em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis etc., o que não é o caso em comento. Quanto à alegação de excesso de execução, razão não assiste ao embargante. Isso porque, a simples afirmação de excesso de execução, sem a menor demonstração de como se materializaria não é capaz de embasar a pretensão deduzida nesse sentido. Não bastasse, o embargante não promoveu o pagamento dos honorários periciais, inviabilizando a realização da perícia contábil e, consequentemente, a comprovação de suas alegações. Nesse espeque, é forçoso concluir que suas alegações se encontram desprovidas de elementos de provas que demonstrem sua pretensão. Assim, a solução que se apresenta para o caso é a rejeição dos embargos opostos. Ante o exposto, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, transladem-se cópias desta para os autos da execução e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte embargante interpôs apelação no ID 77348588 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Tece considerações sobre desequilíbrio contratual, vício de consentimento e erro substancial. Afirma a existência de excesso de execução Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação. Contrarrazões apresentadas no ID 77348593, contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. Despacho de ID 79101267 intimando a parte apelante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se no ID 79416139. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. As questões ventiladas no presente recurso relativas ao desequilíbrio contratual, ao vício de consentimento e ao erro substancial não foram alegada na origem e, consequentemente, não foram apreciadas pelo Juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A alegação de ilegitimidade ativa, ainda que de ordem pública, não foi submetida ao d. Juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, §1o, do CPC; art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF/1988). Precedentes. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, comprometendo a utilidade e a efetividade do recurso. 3. A introdução de matéria nova em sede recursal, não deduzida na fase de conhecimento, configura inovação recursal e tentativa de supressão de instância. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2070310, 0703971-35.2023.8.07.0014, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO QUESTIONADA NA INICIAL NEM APRECIADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.013, § 1o, CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de apelação por inovação recursal, ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão alegando ter a petição inicial dos embargos à execução questionado tanto a cláusula 4.1 (aviso prévio para rescisão) quanto a cláusula 4.3 (multa por desistência), acrescido de a sentença, ao analisar apenas a cláusula 4.1, teria omitiu a análise da cláusula 4.3, cabendo a apreciação pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se a decisão monocrática de não conhecimento da apelação deve ser reformada, considerando a alegação de multa por desistência (cláusula 4.3 do contrato) ter sido debatida nos autos e deveria ser analisada em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão monocrática não conheceu da apelação porquanto a petição inicial dos embargos à execução questionou exclusivamente a cláusula 4.1 do contrato advocatício, a qual exigia a notificação prévia de 60 dias para rescisão, transcrevendo-a literalmente e sem impugnar a cláusula 4.3, a qual estabelecia multa por desistência. 3.1. Do mesmo modo, a sentença limitou-se a analisar a regularidade da notificação prévia (Cláusula 4.1), reconhecendo excesso na execução pela cobrança de prestação de serviços no período após a rescisão, inexistindo análise da cobrança de multa por desistência (Cláusula 4.3), configurando inovação recursal ao ser levantada apenas na apelação. 3.2. A alegação da agravante de a impugnação genérica ao excesso de execução englobar a imposição de multa por desistência (Cláusula 4.3) é insuficiente, pois a petição inicial focou exclusivamente na regularidade da notificação prévia (Cláusula 4.1), não havendo menção explícita nos autos sobre a regularidade da cláusula impondo multa por desistência. 3.3. O efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1o, CPC) exige ter sido a matéria suscitada, bem como discutida na origem, situação inexistente, tornando inviável sua análise somente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.4. Ademais, a ausência de dialeticidade no recurso de apelação decorre da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a qual se restringiu a cláusula diversa daquela cuja regularidade fora questionada apenas no apelo interposto. 3.5. No caso, a apelação, ao atacar a imposição de multa por desistência, não enfrentou os fundamentos da sentença recorrida, a qual analisou clausula diversa, pretendendo o recorrente introduzir nova tese, não decidida na origem. A tentativa de ampliar a impugnação inicial para incluir a análise de cláusula não apreciada pela sentença reflete pretensão de correção extemporânea da tese processual, incompatível com o princípio da adstrição. 3.6. Precedente: “Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF”. (07178872520218070009, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, a Turma Cível, PJe: 8/2/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A apelação em embargos à execução é inadmissível por inovação recursal, ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal quando a petição inicial questiona apenas uma cláusula contratual específica (aviso prévio) e o recurso levanta questão diversa (multa por desistência) não debatida na origem, nem apreciada pela sentença recorrida, configurando supressão de instância e violação ao princípio da adstrição (art. 1.013, § 1o, CPC)”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 1.013, § 1o, do CPC; art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF; art. 371 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJe 11/01/2024; TJDFT, 0708948-78.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 31/03/2025; TJDFT, 07178872520218070009, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe 08/02/2024; (Acórdão 2037220, 0729494-54.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Além disso, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada entendeu que o excesso de execução não restou comprovado, ante a ausência de demonstração. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a parte autora, ora apelante, reitera os argumentos da inicial, nada falando sobre a ausência de comprovação do excesso de execução. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, III, DO CPC. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIALETICIDADE. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. DEFEITO INSANÁVEL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. 2. A impugnação específica tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 3. A autora/apelante argumenta que não mediu esforços para localizar e citar a ré e o pedido de pesquisa de endereço atualizado da ré sequer foi apreciado pelo juízo, razão pela qual a extinção do feito em decorrência da ausência de citação é descabida. Ocorre que não há nos autos nenhuma petição da autora nesse sentido. Pelo contrário, intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no sentido de não ter sido possível citar a ré, a autora permaneceu inerte. 4. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 5. Não é o caso concessão de prazo de 5 dias para que seja sanado vício. O art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2053612, 0706504-48.2024.8.07.0008, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC. 4. A mera repetição de argumentos apresentados em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade. 5. A simples transcrição de excertos da decisão recorrida, desacompanhada de fundamentos que evidenciem o desacerto do Juízo de origem, não é suficiente para impugnar especificamente a sentença. 6. Se os demais fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido. 7. A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em contestação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 489.063/ES, Rela. Mina. Regina Helena Costa, 1a Turma, p. 03.08.2017. TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 25.06.2024. (Acórdão 2036247, 0726404-38.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2025 15:00:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador